Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-63.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-63.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (EMBARGANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.822.356/0001-18 (EMBARGANTE), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (EMBARGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.822.356/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A FIXAR –
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA
ENTREGA DOS GRÃOS
– ÔNUS DA
PROVA

– ART. 373 DO CPC
–
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002364-63.2016.8.11.0040

EMBARGANTE:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

EMBARGADA:

IVELI SALETE TEDESCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LT
DA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
148533221
), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela ora recorrente, tão somente para
condenar a apelada ao pagamento de
honorários
de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja sanada a omissão, para fins de que seja prequestionada a matéria que sobre
o
reconhecimento do direito de sequela
da soja endossada
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
.
(Id
150134156
).

Contrarrazões ofertadas no Id
151343678.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A FIXAR –
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA
ENTREGA DOS GRÃOS
– ÔNUS DA
PROVA

– ART. 373 DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em razão da extinção do feito, sem resolução do mérito, devida a fixação de honorários advocatícios, e, de
acordo com o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado por aquele que deu causa à propositura da ação.

“Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial” (TJ-MT 10002744520178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que,
tratando-se de ação
monitória
compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo
700
do
CPC
, sendo que, não realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 7
01
,
§ 2º
, do
CPC
.

Nesse aspecto, em análise ao feito, verifica-se que
a embargada ajuizou a presente demanda com a

finalidade de receber o valor de R$852.289,99 (oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e

oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), correspondentes a 619.800 quilogramas de soja

em grãos comercial indicados no "Contrato de Compra e Venda de Soja a fixar" de Id 3034058.

No instrumento contratual ficou estabelecido e
xpressamente que, quando da assinatura do

instrumento, "
a soja já encontra-se em poder da compradora, restando apenas à fixação e o

pagamento deste instrumento
", consignando-se, ainda, que "
o prazo final para a fixação da

soja será até a data de 30/06/2016".
(Id
60513044)

Ainda, em observância à regra do artigo 373 do CPC, competia à embargante, provar
a inexistência da dívida ou o seu efetivo pagamento.

Não tendo a ré, nos embargos monitórios, comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor (art.
373
,
II
, do
CPC
), impõe-se o seu desacolhimento, com a
constituição
do contrato de
compra
e
venda
de
soja
em título executivo judicial.

Ademais, quando à insurgência do reconhecimento do direito de sequela
da soja endossada, bem consignou o Magistrado,
in verbis
:

“(...)
incabível neste feito monitório a alegação de que o produto entregue

pela autora não seria de sua propriedade e que sobre ele recai penhor agrícola em nome da

pessoa de Juscelino Clemente Duarte.

Destaco, ainda, que a quantidade de soja prevista no contrato de arrendamento

de imóvel rural firmado entre a autora e o Sr. Juscelino Clemente Duarte supera a prevista no

contrato objeto da presente demanda, o que afasta, ainda mais, a alegação de que a requerente

não seria proprietária dos grãos entregues ao embargante (...)”
(sic)

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022